Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734661-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI EPP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0004935-18.2008.8.07.0007, movido por DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, não homologou o acordo firmado entre as partes, decretou a fraude à execução, declarou ineficaz o pagamento de R$85.000,00 realizado à agravada, sub-rogando a credora BIANCA SOUSA FERREIRA, proporcionalmente, nos direitos creditórios, e condenou exequente e executado, solidariamente, ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da penhora realizada no rosto dos autos, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 135261821, dos autos de origem). O agravante formulou pedido de reconsideração (ID 138618818), que foi negado pelo Juízo a quo (ID 138830249). Em suas razões recursais (ID 40300037), o agravante narra que, na origem, visando encerrar o processo, as partes firmaram acordo. Afirma que o Juízo da causa não homologou o acordo, sob o fundamento de fraude à execução, porque havia sido determinada a penhora no rosto dos autos do crédito que cabia à agravada, em atendimento à decisão proferida no Processo no. 0704752-67.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília. Aduz que foi proferida sentença naqueles autos e determinada a desconstituição da aludida penhora. Alega que não há mais óbice à homologação do acordo, tampouco há que falar em fraude à execução, restando inequívoca a boa-fé das partes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre os requisitos para o deferimento. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a decretação de fraude à execução, com homologação do acordo firmado pelas partes. Preparo regular (ID 40300042). O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso (ID 40346701). Em seguida, a agravante apresentou a petição incidental de ID 40871293, com pedido de concessão de tutela de urgência, pretendendo a imediata baixa das restrições que recaem sobre todos os veículos bloqueados nos autos de origem, principalmente no que se refere ao automóvel MBENZ/MPOLO VIAGGIO, Placa: OYB 5551, Renavam: 00995642834, Modelo: 2013/2013 (ID 40871294). Alternativamente, pugna pela aplicação da fungibilidade, a fim de assegurar a efetividade da medida requerida. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar incidental pleiteada pela agravante. A discussão recursal cinge-se à análise da validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, uma vez que o juízo a quo entendeu pela sua não homologação e pela decretação de fraude à execução, tornando ineficaz o pagamento realizado em favor da ora agravada e sub-rogando a credora BIANCA SOUSA FERREIRA, proporcionalmente, nos direitos creditórios, autorizando-a a prosseguir nos próprios autos da execução contra ambas as partes, que deverão responder solidariamente pelo crédito perseguido por BIANCA. Analisando-se o feito de origem, constata-se que, após a distribuição do presente recurso, a terceira interessada BIANCA SOUSA FERREIRA manifestou-se nos autos (ID 139828850), oportunidade em que, dentre outros requerimentos, pugnou pela manutenção da decisão que decretou a fraude à execução e pelo prosseguimento da execução quanto ao crédito que lhe é devido. O pedido de liberação das constrições que recaem sobre os bens de propriedade da agravante se confunde com o próprio mérito recursal e demanda análise mais acurada e aprofundada dos fatos e das provas que ensejaram a decretação da fraude à execução, o que somente será possível após a regular observância do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar incidental. Por oportuno, determino a intimação da terceira interessada - BIANCA SOUSA FERREIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 18.729, para que, querendo, manifeste-se nos autos. E determino que a Secretaria da Turma providencie a inclusão da terceira interessada na autuação do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator